Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600629-68.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 BIHL ELERIAN ZANETTI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 BIHL ELERIAN ZANETTI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600629-68.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/03/2021
Processo referência: 0600647-89.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600629-
68.2020.6.16.0195 julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Bihl Elerian Zanetti,
referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III, Resolução TSE 23607/2019, e
determinou a devolução dos valores de FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §§2º e 6º, da Res. 23607/2019, nos termos do art.
17, §9º, da referida resolução, no valor de R$ 90.192,16 (noventa mil, cento e noventa e dois reais e
dezesseis centavos). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Bihl Elerian Zanetti, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Campina Grande do Sul/PR, abrangendo as contas da
candidata a vice-prefeita, Belenice Koffke Buff Rotini, desaprovadas porque foi verificado que o
candidato não satisfez a exigência contida no art. 65, parágrafo único, da Resolução TSE
23607/2019 quanto à utilização correta dos valores de FEFC, totalizando o valor de R$ 90.192,16
(noventa mil, cento e noventa e dois reais e dezesseis centavos) utilizados em desacordo com o
art. 17, §§2º e 6º da referida resolução, equivalentes a 33,60% do valor total das despesas e receitas
declaradas na presente prestação de contas; Houve despesas pagas com recursos do FEFC, cujo
repasse foi realizado pelos partidos PSL - Partido Social Liberal de âmbito nacional e PSB - Partido
Socialista Brasileiro de âmbito estadual, doados aos candidatos a vereador de outros partidos
políticos através de materiais de campanha, inclusive sendo distribuído para partido não coligado
na majoritária, qual seja, o PL - Partido Liberal; Quanto ao pagamento de honorários advocatícios e
de contabilidade, bem como quanto à porcentagem utilizada para pagamento desses honorários
com candidaturas femininas, o candidato manifestou-se alegando que as despesas acima não
foram realizadas pela chapa majoritária, conforme notas fiscais arroladas nos autos, em absoluta
contradição com o que foi informado nas prestações de contas dos candidatos a vereador
Amarildo Alegro Bandeira, Ana Carolina Mascarenhas Ferrer, Cleverson Antonio Cordeiro Dalprá,
Eugênio Zanona, Ismael Moraes de Oliveira, Pedro Aparecido Café, Rene Henemann, Sergio
Cavagni e Venicio dos Santos Ferreira). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 BIHL ELERIAN ZANETTI PREFEITO
(RECORRENTE)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
BIHL ELERIAN ZANETTI (RECORRENTE)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2020 BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41476
466
18/08/2021 14:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.465

RECURSO ELEITORAL 0600629-68.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BIHL ELERIAN ZANETTI PREFEITO
- OAB/PR0097654
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0045009
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI
- OAB/PR0083672
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM
- OAB/PR0105328
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA
- OAB/PR0105327
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR84893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: BIHL ELERIAN ZANETTI
- OAB/PR0097654
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO
- OAB/PR0045009
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI
- OAB/PR0083672
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM
- OAB/PR0105328
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA
- OAB/PR0105327
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR84893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI
Num. 41476466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 14:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081814340993000000040478692
Número do documento: 21081814340993000000040478692

- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÃO 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
PREFEITO E VICE. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE
QUEM SUPORTOU O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DE CANDIDATOS A VEREADOR. QUESTÃO DE ORDEM.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte converteu o julgamento em diligências, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, interposto por BIHL ELERIAN ZANETTI, em face da sentença proferida pelo Juízo da
195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR (ID 27909466), que julgou suas contas
desaprovadas, com fundamento no art. 74, inc. III, Resolução TSE 23.607/2019, determinando
a devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados
em desacordo com o contido no art. 17, §§2º e 6º, da Res. 23.607/2019, nos termos do art. 17,
§9º, da referida resolução, no valor de R$ 90.192,16 (noventa mil, cento e noventa e dois reais
e dezesseis centavos).
Os Embargos de Declaração opostos pelo prestador, ora recorrente (ID
27909766), alegando omissão e obscuridade na sentença, foram rejeitados pelo Juízo de
origem (ID 27909866).
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que:
a partir do momento em
a)
que a coligação é formada, passa a atuar como se fosse um único partido, tanto que o art. 17,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, autoriza o repasse dos recursos do FEFC para a
coligação majoritária, ainda que não haja candidato a prefeito ou vice-prefeito, bastado integrar
a coligação;
a doação do candidato da majoritária para candidato da proporcional que
b)
integre partido de sua coligação será considerado como se fosse uma doação para um
integrante de seu próprio partido, não havendo conflito com o art. 16, § 2º da Resolução TSE
23.607/2019;
os fundos do FEFC se destinam ao custeio de campanha, inclusive dos
c)
materiais impressos, e em vista que a coligação majoritária só pode lançar uma chapa de
Num. 41476466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 14:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081814340993000000040478692
Número do documento: 21081814340993000000040478692

prefeito e vice-prefeito, para todos os candidatos a vereador dos partidos integrantes daquela
coligação a chapa a majoritária será a mesma, sendo lícito que o candidato à majoritária
custeie e divulgue seu material junto ao do proporcional;
adentrar no exame da possibilidade
d)
dessas doações afronta a autonomia partidária, na medida que se adentra em matéria interna
, sendo as doações lícitas, não havendo o que se falar em qualquer irregularidade;
corporis
e)
reativamente às cotas femininas, a decisão da ADPF 738 esclarece que a fiscalização da
aplicação dos percentuais mínimos em cotas será realizada apenas no exame de prestação de
contas do diretório nacional pelo TSE; as doações para custeio de honorários advocatícios e
f)
contábeis não foram realizadas pela chapa majoritária e, ainda que se mantenha esse item,
verifica-se a incongruência entre os valores, uma vez que logicamente a campanha majoritária
possui uma despesa atinente a honorários advocatícios e contábeis superior à proprocional.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de que suas contas sejam
aprovadas. (ID 27910166)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto reconhecer que não há coligação para a eleição proporcional,
de sorte que se faz necessário o recolhimento do valor de R$ 90.192,16 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID 28984466)
É o relatório.
VOTO
Por ocasião da sustentação oral feita pelo advogado do recorrente, sustentou-se que este não suportou o
to dos honorários advocatícios dos candidatos a vereador das agremiações integrantes da coligação na
ria e do PL, bem assim que não lhe teria sido oportunizada a prova desse fato, que, de qualquer modo, por
ivo, é de difícil comprovação.
Em novo exame dos autos, constata-se que o recorrente foi intimado por duas vezes para se manifestar
ema, sendo que na primeira oportunidade nada disse de concreto, ao passo que na segunda realmente negou
o pagamento.
Por outro lado, contudo, conforme consta da sentença e das prestações de contas de vários candidatos a
r, afirmou-se que referida despesa foi arcada pela coligação majoritária. Aliás, essa afirmação foi feito pelos
advogados que representaram o recorrente ao menos até a interposição do recurso.
Diante desse panorama, mostra-se necessário, com amparo no art. 933, § 1º, do CPC e nos termos do § 12
7 do Regimento Interno deste Tribunal, converter o julgamento em diligência para que o recorrente junte,
de 05 dias, os contratos firmados com os escritórios de advocacia e de contabilidade.
Ainda, em vista da contradição verificada entre a prestação de contas do recorrente e dos candidatos a
dos partidos coligados, indicada na sentença, sejam intimados os órgãos municipais dos partidos PSL,
MN, REPUBLICANOS, PSC, PSB, DEM, PRTB e PL de Campina Grande do Sul, para que, em igual
e manifestem acerca do pagamento dos honorários advocatícios e de contador eventualmente pagos aos
ndidatos ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020, apresentando os respectivos contratos e
antes de pagamento.
Por fim, também devem ser intimados os advogados dos candidatos a Vereador e que antes também
taram o recorrente para que esclareçam a contradição acima destacada.
Num. 41476466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 14:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081814340993000000040478692
Número do documento: 21081814340993000000040478692

Esse é o voto, ficando suspenso, por ora, o julgamento.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para os fins explicitados no
ando a senhora Secretaria Judiciária autorizada a assinar todos os expedientes necessários ao fiel
ento deste despacho.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600629-68.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 BIHL ELERIAN
ZANETTI PREFEITO, BIHL ELERIAN ZANETTI, - Advogados do(a) RECORRENTE: CAROLINE
RIBEIRO - PR0097654, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR0063569, TIAGO JEISS KRASOVSKI
- PR0045009, FERNANDA BASSO BLUM - PR0083672, GIULIA MORI AMANTEA - PR0105328,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR0105327, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE -
PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR0081441, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, TAINARA PRADO LABER - PR0092625,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589 - RECORRENTE: ELEICAO
2020 BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI VICE-PREFEITO, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI -
Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA
ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte converteu o julgamento em diligências, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41476466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 14:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081814340993000000040478692
Número do documento: 21081814340993000000040478692